Tribunal: TCU
Processo: 042.082/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 785/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 042.082/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Maciel Ferreira (XXX.488.834-XX); Daniel Gurgel Marinho Fernandes (XXX.794.964-XX); George Ney Ferreira (XXX.392.264-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.